Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-31.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003253-31.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO OTTO - CPF: 892.802.881-72 (EMBARGANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA - CNPJ: 09.411.924/0002-36 (EMBARGADO), MICHELE BEAL - CPF: 970.492.200-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), FELIPE CORREA RODRIGUES - CPF: 366.470.378-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003253-31.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO OTTO

EMBARGADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - EXISTÊNCIA DO VÍCIO – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

É de ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto à definição do ônus sucumbencial decorrente do decreto de procedência parcial dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003253-31.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: CLAUDIO ROBERTO OTTO

EMBARGADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CLÁUDIO ROBERTO OTTO
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, julgando parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na primeira instância.

O embargante alega a ocorrência de omissão, que teria sido caracterizada pela ausência de fixação de honorários sucumbenciais, os quais pretende ver arbitrados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003253-31.2016.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, assiste razão ao embargante quanto à ausência de pronunciamento a respeito dos honorários sucumbenciais.

Reconhecido o vício, é sabido que, se cada litigante for considerado vencedor e vencido, é necessária a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, afastada tão somente se uma das partes decair em fração mínima, como determina o art. 86, cabeça e parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Considerando que o autor, ora embargante, teve indeferido o pedido de restituição em dobro dos valores pagos à instituição de ensino, é evidente que sucumbiu em fração relevante, suficiente para a distribuição proporcional das despesas e honorários, nos termos da cabeça do artigo legal supracitado.

Com essas considerações, entendo que o ônus sucumbencial deve ser atribuído na proporção de 30% à parte autora e 70% à parte ré, sem prejuízo de eventual assistência judiciária gratuita.

Por outro lado, obedecidos os parâmetros do art. 85, §2º do CPC, a saber, o grau de zelo e o local de prestação dos serviços advocatícios, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo investidos pelos causídicos no caso em tela, a verba honorária deve ser arbitrada no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão apontada, condenando parte autora e parte ré, na proporção de 30% e 70%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3º do CPC.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020